Tribunal: STF
Processo: RE 93881
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO, CONSTITUINDO ENCARGO DO INVENTARIO, DEVEM
SER DEDUZIDOS DO MONTE DA HERANÇA. POREM, SE HÁ DISSIDIO ENTRE OS
HERDEIROS E O INVENTARIANTE, CADA INTERESSADO PAGARA OS HONORARIOS
DE SEU ADVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.